Tribunal: STF
Processo: Rcl 65444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Lucas dos Santos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos/RS.



    A defesa técnica narra que pediu acesso ao inquérito policial para instruir habeas corpus a ser impetrado em favor do reclamante, com o intuito de tomar providências quanto à injusta decretação de sua prisão preventiva.



    Afirma que foi informado pelo serventuário da Justiça que a defesa não poderia ter acesso aos autos, ainda que apresentada procuração, uma vez que o processo estaria coberto por sigilo (nível 3), mas que deveria enviar um e-mail requisitando acesso ao juiz plantonista. 



    Afirma que o juízo plantonista deferiu parcialmente o requerimento de acesso aos autos, limitando-o ao despacho que decretou a prisão preventiva, sob a alegação de que o processo correria em sigilo nível 3, e que tal questão não poderia ser decidida em sede de plantão.



    Sustenta que tal decisão vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece ser direito do defensor o amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a aplicação da súmula vinculante.



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos/RS, que as prestou por meio do Ofício 1.800/2024-STF.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas:



    “Vistos.



    Para instruir a Reclamação nº 65444, passo a prestar as informações solicitadas. 



    O reclamante LUCAS DOS SANTOS está sendo investigado como suposto autor do homicídio ocorrido no dia 20/01/2024, no Município de Tiradentes do Sul/RS, que vitimou LEONARDO FELIPE GUTH. 



    A representação pela prisão preventiva foi apresentada pela autoridade policial em 22/01/2024. 



    No dia 23/01/2024, aportou parecer ministerial favorável ao pedido, contendo requerimento pela prisão preventiva de LUCAS DOS SANTOS, baseado nos artigos 311, 312 e 313, CPP. 



    Este Juízo, em 29/01/2024, exarou decisão no seguinte sentido: 



    ‘Isso posto, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação policial, que conta com a anuência ministerial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DOS SANTOS para garantia da ordem pública. 



    Expeça-se o mandado de prisão para regularização no BNMP. 



    O cálculo de validade do mandado de PRISÃO PREVENTIVA deverá observar o item 14 Ofício Circular nº 040/2012 CGJ. 



    Resta comunicada a autoridade policial e intimado o MP, via EPROC. 



    Com o IP, renove-se vista ao órgão ministerial.’



    No dia 02/02/2024, em caráter de plantão, a Magistrada Plantonista, Dra. Tatiane Levandowski, exarou a seguinte decisão: 



    ‘Vistos em regime de plantão regionalizado. 



    A súmula vinculante 14 dispõe que ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    O artigo 7º, inciso XIII do Estatuto da OAB (na redação dada pela Lei n.º 13.793/19), por sua vez, preceitua que é direito do advogado ‘examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos’, ou seja, não se trata de um direito absoluto. 



    Com efeito, ao analisar os autos do presente expediente, observo que foi decretado ‘sigilo 3’ pela magistrada que atua no processo (evento 13), razão pela qual essa magistrada plantonista está impedida de reduzir o sigilo do processo e permitir o amplo acesso do advogado ao processo em si nesse momento, em observância ao disposto no artigo 7º, inciso XIII do Estatuto da OAB, acima transcrito. 



    No entanto, como forma a viabilizar o exercício do direito de defesa pelo investigado, e considerando que já é de seu conhecimento a existência de ordem para decretação de sua prisão nesses autos, e tendo ficado claro que o intuito do advogado é insurgir-se a respeito da prisão decretada (evento 18, EMAIL3 e evento 18, PROC1), determino seja realizada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva (evento 11), via PDF, a qual deverá ser enviada ao e-mail do advogado que solicitou acesso ao presente processo, medida que permite, nesse momento, o exercício do direito de defesa e do contraditório. 



    No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO DOLOSO. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS EM INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGO 7º DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E SÚMULA 14 DO STF. DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS QUE NÃO É ABSOLUTO. FATO GRAVE. MEDIDAS A SEREM CUMPRIDAS NA INVESTIGAÇÃO QUE DEMANDAM SIGILO. DIREITO DO ADVOGADO, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO PELO ACUSADO, A TER ACESSO TÃO SOMENTE ÀS DECISÕES E DEMAIS PEÇAS JÁ DOCUMENTADAS E FORMALIZADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Criminal, Nº 53018571020238217000, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 20-10-2023) 



    MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS EM INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGO 7º DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E ENUNCIADO 14 DA SÚMULA DO STF. DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO É ABSOLUTO. FATO GRAVE. MEDIDAS A SEREM CUMPRIDAS NA INVESTIGAÇÃO, QUE DEMANDAM SIGILO. ENTRETANDO, CONSIDERANDO A INFORMAÇÕES DE QUE ALGUMAS DILIGÊNCIAS JÁ FORAM REALIZADAS, DOCUMENTADAS E FORMALIZADAS NOS AUTOS, DEVE-SE CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM PARA PERMITIR QUE A DEFESA TENHA ACESSO A TODAS AS DECISÕES RELATIVAS A DILIGÊNCIAS JÁ CUMPRIDAS, RESGUARDADO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS NÃO ENCERRADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Criminal, Nº 51945015320238217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 21-08-2023) 



    Assim, determino que o(a) servidor(a) plantonista encaminhe ao advogado a decisão que decretou a prisão preventiva e cópia da presente decisão que autorizou o acesso aos atos já documentados. 



    Cumpra-se, com urgência.’



    O Inquérito Policial foi finalizado no dia 07/02/2024 e encontra-se, desde essa data, em tramitação externa com o Ministério Público. 



    Certa de ter prestado as informações necessárias, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento. 



    Cópia da presente decisão serve de ofício, a qual deverá ser remetida via Malote Digital ao Supremo Tribunal Federal, referindo o número da Reclamação acima informada. 



    [...].” (documento eletrônico 11, pp. 2-4; grifei).



    Entendi, contudo, que eram insuficientes os esclarecimentos prestados, uma vez que, como visto, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos/RS limitou-se a colacionar a decisão reclamada, proferida pelo Magistrado plantonista, que justificara a negativa de acesso da defesa ao autos por estar ele, como plantonista, impedido de reduzir o nível de sigilo decretado pela “magistrada que atua no processo”. 



    Então, requisitei à Magistrada que preside o processo que prestasse informações complementares quanto ao que alegado pela parte reclamante na petição inicial e à observância ao teor da Súmula Vinculante 14 (SV 14).



    Em resposta, aquela autoridade assim se manifestou:



    “Vistos. 



    Em complemento às informações prestadas (evento 41, DESPAOFC1), para instruir a Reclamação nº 65444, passo a prestar as informações solicitadas. 



    Este Juízo havia decretado sigilo 3 no presente expediente em razão da existência de diligências urgentes a cumprir, em específico a quebra de sigilo deferida no aparelho telefônico apreendido. 



    Entretanto, no dia 22/02/2024 houve o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, que originou o processo nº 5000535112024821007. 



    A denúncia foi recebida no dia de hoje (26/02/2024), e em razão disto, este Juízo determinou a alteração do sigilo nos expedientes 5000241-56.2024.8.21.0075/RS e 5000188-75.2024.8.21.0075/RS (objeto da presente Reclamação) para sigilo 1. 



    Certa de ter prestado as informações necessárias, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento. 



    Cópia da presente decisão serve de ofício, a qual deverá ser remetida via Malote Digital. 



    [...].” (documento eletrônico 15, pp. 2).



    Como se vê, o juízo reclamado relata apenas que a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 22/2/2024 foi recebida em 26/2/2024 e, por essa razão, determinou a alteração do sigilo nos expedientes 5000241-56.2024.8.21.0075/RS e 5000188-75.2024.8.21.0075/RS (objeto da reclamação) para o sigilo 1.



    Com efeito, a informação de que os autos estão sob “sigilo 1” é insuficiente para afirmar-se, com a certeza exigida pela SV 14, que a defesa técnica tenha tido acesso aos autos.



    Assim, entendo estar caracterizada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (SV 14), segundo o qual: 



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14, possui a seguinte ementa:



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.” (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).



    Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF estabeleceu ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.



    Com efeito, alçou à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada do STF, assentada nos termos seguintes: 



    “[o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.” (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).



    De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial, procedimento de caráter administrativo, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.



    Eis o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):



    “Art. 7º São direitos do advogado:



    [...]



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...]



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.”



    Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica do reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados no Processo 5000188-75.2024.8.21.0075, podendo delimitar o acesso apenas àqueles que tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, tal como previsto no art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994. Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator